Tribunal: TJDFT
Processo: 0709703-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO GERALDO RUAS e OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, em sede de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em autos de Execução, a fim de alcançar o patrimônio de RITA DE CÁSSIA RAMOS COSTA e BRUNO HENRIQUE COSTA RUAS. Pela decisão ora recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido formulado pelos exequentes, consistente em suprir a citação dos sócios da sociedade empresária executada, considerando “válida a citação feita na pessoa de seu procurador” (sic). Os exequentes interpuseram o presente recurso, requerendo a concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a extinção do incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Em provimento definitivo, pugnaram pela reforma da decisão “a quo”, de modo a reconhecer a citação dos sócios da sociedade empresária executada, na pessoa de seu advogado. Para tanto, os agravantes alegaram, em síntese, que os referidos sócios tiveram ciência do processamento do aludido incidente, que foi instaurado em abril de 2020, tendo em vista que sua advogada juntou aos autos de origem pedido de renúncia em vários processos, cujo mandato foi “outorgado através de procuração pelos réus, estando incluído nesta lista o processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”. Os agravantes defenderam a aplicação do art. 242 do Código de Processo Civil – CPC, por considerarem válida a citação feita na pessoa do procurador dos sócios da sociedade empresária executada. É a síntese do necessário. Decido. Consigne-se, inicialmente, o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, inciso IV, do Código de Ritos. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não apresenta os requisitos para atribuição do efeito suspensivo requerido pelos agravantes. Muito embora o não atendimento à determinação contida na decisão agravada (indicação do endereço dos sócios da sociedade empresária executada para fins de citação) possa conduzir à extinção do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o certo é que a medida acautelatória ora vindicada, para sobrestar a eficácia da decisão de primeiro, não merece prosperar. Isso porque o d. magistrado “a quo” disponibilizou os endereços de domicílio dos sócios, por meio de consulta aos sistemas SISBAJUD/INFOJUD (Id. 80895094), não havendo qualquer óbice para que os exequentes, ora agravantes, cumpram a aludida determinação judicial. Ainda que assim não fosse, os sócios, ora agravados, são conhecidos dos exequentes, possuindo, inclusive, certo grau de parentesco com estes, conforme se constata do sobrenome que lhes é comum (“Ruas”). Significa dizer que não há, “prima facie”, qualquer impedimento ou dificuldade para que seja promovida a citação dos sócios/executados. Desse modo, os ora agravantes não terão qualquer prejuízo sob o ponto de vista processual, bastando que indiquem um dos endereços dos sócios, de modo a impedir a extinção do incidente de desconsideração de personalidade jurídica da sociedade empresária executada. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, porquanto não é possível extrair das alegações vertidas pelos agravantes a relevante fundamentação recursal, hábil a demonstrar a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Com efeito, o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica possui natureza jurídica de intervenção de terceiro e, portanto, o sócio somente integra a lide quando efetivada sua citação pessoal (art. 135, CPC), de modo a permitir um contraditório prévio, antes que passe à condição de executado, como responsável patrimonial da obrigação que embasa o feito executivo. No caso em apreço, os agravantes sustentam a aplicação do art. 242 do CPC, por considerarem válida a citação feita na pessoa do procurador dos sócios da sociedade empresária executada. Todavia, a citação indireta, defendida pelos ora agravantes, somente poderia ser considerada caso houvesse uma procuração outorgada pelos sócios da sociedade empresária executada, com poderes específicos para receber a citação. Cumpre ressalvar que, ainda que haja uma procuração outorgada pelos sócios da sociedade empresária executada, referido mandato certamente foi exercido exclusivamente para a defesa dos interesses da pessoa jurídica, e não de seus sócios, que não integravam – como ainda não integram – a relação jurídico-processual. Diante do panorama fático apresentado nos autos de origem, não há como aplicar a norma disposta no art. 242 do CPC, como pretendem os ora agravantes, diante, repita-se, da impossibilidade de se promover uma citação indireta e presumida, porquanto o patrono dos sócios, ora agravados, atuava até o momento da renúncia de seu mandato apenas na defesa dos interesses da sociedade empresária, e não de seus sócios. Afigura-se, pois, escorreita a decisão de primeiro grau, que concluiu pela necessidade de se promover a citação direta dos sócios da sociedade empresária executada, estabelecendo o devido processo legal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, ausente os requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo incólume a eficácia da r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Considerando que a parte agravada não foi citada nos autos de origem, fica inviabilizada sua intimação nos presentes autos. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator